Tribunal: TJMT
Processo: 1006514-25.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006514-25.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO SCHUCK - CPF: 016.336.379-05 (RECORRENTE), HELDER MACHADO DE SOUSA - CPF: 730.348.271-72 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE MORAIS GAWSKI - CPF: 993.366.341-00 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 040.032.031-27 (RECORRIDO), LILIA KATIA OLIVEIRA DE JESUS 04707172113 - CNPJ: 26.618.624/0001-60 (RECORRIDO), KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - CPF: 033.469.621-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. TÍTULO ENDOSSADO A TERCEIRO. RECLAMADA REALIZOU O PAGAMENTO PARCIAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. RECLAMANTE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual julgou improcedente o pedido inicial, bem como, condenou o reclamante ao pagamento de litigância de má-fé, na quantia de 2% (dois por cento)do valor da causa, sob o argumento de que o cheque foi endossado a terceiros e o reclamante tinha conhecimento de que a reclamada já tinha feito alguns pagamentos referentes ao título.

Nas razões recursais o reclamante pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedente o pedido inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023